Tribunal: TJDFT
Processo: 0739313-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739313-88.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS, EDIVAINE PAULINO DA SILVA APELADO: EDIVAINE PAULINO DA SILVA, ASSOCIACAO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a parte apelante ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL – SOEBRAS juntou aos autos guia de recolhimento de custas recursais que apresenta número de processo divergente do correspondente aos presentes autos (id. 20597368). Deste modo, determino a intimação da Apelante ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL – SOEBRAS para, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrar o efetivo pagamento das custas recursais referente ao presente processo, no prazo de sua irresignação ou, caso não tenha sido realizado, que o faça em dobro, na forma preconizada no art. 1.007, §4o do CPC/2015, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora